Tribunal: TJBA
Processo: 8077082-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8077082-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IAN BARRETO RIBEIRO

Advogado(s)
:
LINSMAR MOREIRA MONTEIRO

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO

Advogado(s)
:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.

RESSALVA AOS VALORES PERCEBIDOS RELATIVOS A
CET
EM
PERCENTUAIS MENORES
. DESNECESSIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo de segurança, visando o saneamento de alegada omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a
tese de omissão com relação
à ausência de pela não determinação de ressalva aos valores pagos em níveis inferiores da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Rejeita-se o pedido de ressalva com relação aos valores já percebidos a título de
CET
em
percentuais menores que 125%
, pois,
tendo o provimento mandamental, de natureza declaratória, efeitos patrimoniais prospectivos, o abatimento de eventuais parcelas já recebidas pelo Embargado deverá ser realizado por ocasião do cumprimento do julgado, oportunidade em que deverá ser apurado o valor que realmente lhe é devido.

4
.
Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário
será
descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

5.
De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art
s
. 1.022
e 1.025
.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação
982033, 20140310306343APC, Rel.
Leila Arlanch,
2ª
Turma Cível
,
j.
16/11/2016,
DJe
25/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA